Tribunal: TJSP
Processo: 0012068-58.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Doença grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem caráter genérico e indistinto, devendo cada caso ser avaliado individualmente para, diante da específica situação processual da pessoa, dizer se é ou não possível antecipar-lhe institutos legais que porventura já muito se avizinhem.